Tribunal: TJBA
Processo: 8153098-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153098-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A parte autora pleiteia a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito do tipo “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO”, por considerar a cláusula abusiva, bem como requer a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer em qual operação financeira elencada pelo BACEN o contrato das partes se encaixa; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato bancário firmado entre as partes; e (iii) definir o cabimento e a forma da devolução dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente não apresenta prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte contrária.

3.2. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais permitem identificar os pontos da sentença impugnados, indicando motivação suficiente à reforma do julgado.

3.3. O contrato discutido se enquadra na modalidade de crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, cujas taxas de juros médias são disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

3.4. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (4,39% a.m. e 67,45% a.a.) excede significativamente a média de mercado à época da contratação (3,42% a.m. e 49,79% a.a.), o que caracteriza abusividade da cláusula, conforme entendimento do STJ e da Súmula nº 13 do TJ-BA.

3.5. A abusividade das cláusulas contratuais enseja sua revisão judicial, nos termos do art. 51, IV e §1º do CDC, aplicando-se ao contrato os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e do equilíbrio contratual.

3.6. Quanto à repetição do indébito, é aplicável o entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

3.7. Contudo, determina-se a modulação dos efeitos da decisão: os valores pagos indevidamente até 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples; a partir dessa data, a devolução deve ocorrer em dobro, com atualização pela Taxa Selic menos IPCA, desde a citação, conforme o REsp 1.795.982-SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

i) A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa técnica ou contratual, configura cláusula abusiva em contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

ii) A devolução do indébito independe de comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida em dobro quando demonstrada violação à boa-fé objetiva.

iii) A restituição dos valores indevidamente pagos deve observar a modulação dos efeitos da decisão, com devolução simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, incidindo Taxa Selic menos IPCA, desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, EREsp 676.608/RS; TJ-BA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153098-79.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAROLINE SANTANA DE JESUS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA